Tribunal: TJES
Processo: 5000608-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida na execução fiscal movida contra Nildo Ultramar e Cia. Ltda., que homologou o reconhecimento de excesso de execução, ficando o crédito exequendo para R$ 21.109.599,25, e fixou honorários advocatícios de sucumbência com base no proveito econômico obtido, nos percentuais de 15%, 8% e 5%, conforme faixas de valor, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor elevado do proveito econômico, é possível fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar enriquecimento sem causa e oneração desproporcional do erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência da Suprema Corte admite a modulação do valor dos honorários contra a Fazenda Pública para evitar enriquecimento sem causa e proteger o interesse público (ACO 29881 ED, Rel. Min. Roberto Barroso).

4. A fixação equitativa é adequada quando a complexidade da causa não justifica a aplicação automática dos percentuais legais sobre valores elevados, especialmente quando o desfecho decorre do reconhecimento espontâneo da Fazenda Pública.

5. A fixação dos honorários em R$ 50.000,00 é razoável e proporcional, pois remunera adequadamente o trabalho profissional sem impor ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra a Fazenda Pública pode ser feita por apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico for exorbitante.

A equidade permite compatibilizar a justa remuneração do advogado com a proteção do interesse público e a razoabilidade do encargo imposto ao erário.

A complexidade da causa e o grau de atuação do advogado são critérios relevantes para a fixação equitativa dos honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000608-40.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADO: NILDO ULTRAMAR E CIA. LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em razão
do capítulo
da respeitável decisão de id 55582668, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros P
ú
blico, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim na execução fiscal ajuizada por ele contra Nildo Ultramar
e
Cia. Ltda.,
que

homologou “o reconhecimento estatal, de excesso da execução”,
que assim foi reduzido para
R$ 21.109.599,25 (vinte e um milhões, cento e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos)
e
o
condenou “ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela Excipiente, observando os percentuais de 15% (quinze por cento), 8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o indigitado proveito, respectivamente (os percentuais), às quantias iguais a estas quantidades de salários-mínimos, enquanto estiverem contidas no proveito aludido: 200 (duzentos), de 200 a 2.000 (dois mil) e de 2.000 a 20.000 (vinte) mil. Os honorários de sucumbência assim calculados serão reduzidos à metade por aplicação do art. 90, § 4º, do CPC”.

Nas razões recursais (id 11820762) o agravante sustentou, em síntese, que 1) “o supramencionado proveito econômico representa um valor de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), de modo que, sua utilização como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, resta evidente a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios exorbitantes, que representam enriquecimento sem causa e desproporcional à baixa complexidade da causa, notadamente porque se deu em razão do reconhecimento expresso da Fazenda Pública, o que sem dúvida facilitou o trabalho dos causídicos”; 2) “Destaca-se, inclusive, que em duas recentes Decisões do Supremo Tribunal Federal, após o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, consignou-se a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade para evitar prejuízo desproporcional à Fazenda Pública”;
e
3) “não é demais frisar que o caso sob análise envolve valores exorbitantes, de forma que a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §3º, do CPC pode ocasionar ônus financeiro que comprometa as finanças do Estado, além da própria efetivação de políticas públicas”.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão agravada, nos termos alhures expostos, para que haja a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade”.

Contrarrazões no id 13374633.

O recurso deve ser provido.

P
ara os casos envolvendo a Fazenda Pública em que a base de cálculo dos honorários corresponde a valor exorbitante, o excelso Supremo Tribunal Federal
reconheceu repercussão geral no Tema 1255, no seguinte sentido:

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Nesse contexto, em casos de valores excessivos, a Suprema Corte já abriu a via da equidade para modular a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da coletividade (v.g., ACO 2988
1
ED, Rel. Min. Roberto Barroso).

No caso, o proveito econômico obtido foi
de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
Logo, reconheço que a fixação de honorários advocatícios deve remunerar o trabalho do profissional, mas também ser compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido.

Sopesando, de um lado, a necessidade de remunerar dignamente o trabalho advocatício e, de outro, o dever de zelar pela proporcionalidade e pela proteção do interesse público, a fixação por equidade, neste caso concreto, é a medida que melhor harmoniza os princípios em confronto.

Dito isso, entendo razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$
50
.000,00 (cinquenta mil reais), que não representa aviltamento do trabalho do advogado. Pelo contrário, é um montante expressivo e justo, que remunera dignamente o causídico, sem onerar o erário de forma desproporcional e desarrazoada.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a
r
espeitável
decisão
recorrida
, fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo
Estado do Espírito Santo
em R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais), com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

1
-
STF:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundos Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos primeiros embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da condenação desproporcional e injusta da parte sucumbente. 2. Alegação de omissões e contradições no julgado quanto à aplicabilidade do art. 85, e parágrafos, do CPC. 3. O caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a quantificação da verba honorária por equidade, seja à luz do art. 85, § 8º, do CPC, seja em razão do princípio da proporcionalidade. Isso porque a presente demanda, por força do art. 102, I, “f”, da CF, consubstancia um (i) conflito federativo, economicamente inestimável; (ii) traduz condenação em obrigação de fazer – e não de pagar – e, por fim, (iii) é patrocinada por advogados públicos em ambos os polos da demanda, cujo regime jurídico de remuneração – ao contrário dos advogados privados – submete-se ao teto constitucional. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2988 ED-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o eminente Relator.